Tribunal: STF
Processo: AI 488959
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE
   ECONOMIA MISTA. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR
   DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.